Tribunal: STF
Processo: HC 218853
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NA DECISÃO QUESTIONADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA: APLICAÇÃO IDÔNEA PELO JUÍZO DE ORIGEM. REGIME INICIAL FECHADO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.